Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705726-02.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMI LUCAS MENDES APELADO: EDSON BENICIO VILAS BOAS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por ALMI LUCAS MENDES em desfavor da r. sentença exarada sob o ID 65250988 - Pág. 56. Na origem, o apelante ajuizou ação monitória contra EDSON BENICIO VILAS BOAS, com vistas a condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 162.990,08 (cento e sessenta e dois mil e novecentos e noventa reais e oito centavos), decorrente do inadimplemento do cheque no 850114, emitido pelo devedor em 29/10/2019. Embora intimado sucessivas vezes para emendar a inicial nos moldes indicados pelo Juízo de origem, o autor não atendeu à determinação de juntada da cártula de cheques (ID 65250987 - Pág. 51). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 65250988 - Pág. 56), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem apreciação do mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda, com fundamento no artigo 330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Não foram fixados honorários, haja vista a não perfectibilização da relação processual. Tal resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em procedimento monitório, a cártula de cheques constitui documento essencial à propositura da ação, devendo ser anexada aos autos, frente e verso, à guisa de viabilizar a aferição da data de apresentação do cheque e, consequentemente, do prazo prescricional. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 65250990), com pedido liminar. Preliminarmente, aduz a nulidade da sentença em razão de ter decidido de forma contrária ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a impossibilidade de se afastar o cabimento da ação monitória em hipóteses como a dos autos, na qual o Juízo a quo teria agido com excesso de formalismo. Vindica a concessão de tutela da evidência, em antecipação da tutela recursal, para declarar a nulidade de provimento singular, visando à interrupção da prescrição da cártula objeto da monitória. Ao final, pleiteia a cassação da sentença, determinando-se o regular prosseguimento da ação junto à instância originária. Após diversas tentativas infrutíferas de citação do réu para a oferta de contrarrazões, restou deferida a citação por edital (ID 65251068 - Pág. 98). O prazo fixado no edital transcorreu in albis sem qualquer manifestação do réu, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública como curadora especial (ID 65251076 - Pág. 106). Esta, por sua vez, apresentou contrarrazões sob ID 65251077 (Pág. 108), postulando a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante ALMI LUCAS MENDES interpôs a peça recursal de ID 65250990 desacompanhada da guia para o recolhimento do preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Embora tenha pleiteado o benefício da gratuidade da justiça na peça de ingresso - sem trazer aos autos documentos de comprovação de hipossuficiência - insta observar que, posteriormente, a parte autora procedeu ao pagamento da Guia de Recolhimento das Custas Iniciais e Despesas Processuais (ID 65250983 - Pág. 47). Deste modo, não há que se falar em dispensa do pagamento do preparo. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Pelo exposto, determino a intimação do apelante ALMI LUCAS MENDES para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024 às 17:48:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora